Tribunal: TJES
Processo: 5006752-98.2023.8.08.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006752-98.2023.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - ACÃO CAUTELAR - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SEQUESTRO DE BENS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROCEDENTE
. 1. A alienação fiduciária nada mais do que um contrato de garantia de pagamento que se dá pela transferência da posse de um bem do devedor ao credor, no qual, durante o prazo de pagamento, a posse direta é conferida ao devedor, permanecendo propriedade com credor. Sendo paga a dívida, a propriedade plena retorna para o devedor. Entretanto, se inadimplente, o credor retoma a coisa que juridicamente é sua, utilizando o preço obtido com a venda para satisfazer o valor que tem a receber e, havendo sobra, devolve-se ao devedor. 2. Diante da comprovação da inadimplência, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69, não há dúvidas de que os caminhões não pertencem à empresa contratante e, tampouco, aos denunciados e, sim, da instituição financeira. 3. Tratando-se de negócio jurídico válido, não havendo indícios de má-fé e oposição do titular da ação, o melhor caminho a ser trilhado é o levantamento da restrição sobre os caminhões supracitados, uma vez que tratando-se de veículos que se encontram em pátio, a cada dia sofre depreciação e desvalorização de seu valor de mercado, resultando em sensível prejuízos ao banco requerente. 4. Pedido procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006752-98.2023.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: CESAR AUGUSTO TERRA - PR17556

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de medida cautelar interposta pelo Banco Mercedes Benz do Brasil em face do Ministério Público Estadual.

O requerente argumenta que em 04/09/2022 ajuizou ação de busca e apreensão distribuída à 2ª Vara Cível de Serra/ES em desfavor de decorrência de inadimplemento financeiro havido em cédulas de crédito bancário emitidas em 11/10/2018, 03/11/2020, 13/11/2020, 24/11/2020 e 27/11/2020.

Comprovada a mora, em 12/11/2022, houve a concessão e a execução da liminar com a apreensão judicial dos veículos gravados com alienação fiduciária.

No entanto, a decisão não pode ser efetivamente cumprido em razão de ordem de bloqueio proferida pela 2ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos de sequestro nº 0005946- 38.2022.8.08.0048.

Embora tenha apresentado pedido de desbloqueio perante referido Juízo Criminal, este deixou de analisá-lo em virtude do acolhimento de exceção de incompetência e remessa dos autos para a 10ª Vara Criminal de Vitória para julgamento com a ação penal n.° 0035595-77.2009.8.08.0024.

Contra esta decisão o Ministério Público apresentou recurso em sentido estrito, que aguarda conferência da digitalização, sem previsão de julgamento.

Ante o exposto, o banco requerente sustenta a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, pois, apesar da consolidação da posse e propriedade sobre os bens antes da ordem de sequestro, encontra-se impedido de aliená-los a terceiros nos termos do artigo 2º do Decreto-lei n.º 911/69, além da depreciação dos veículos a cada dia e dos custos da manutenção destes no pátio, pugnando pelo levantamento do sequestro.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória vislumbro motivos para provimento do pedido.

Nos termos do artigo 300 do CPC “será concedida tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Como dito, a presente ação visa o levantamento de medida de sequestro imposta pela 2ª Vara Criminal de Serra sobre 10 (dez) caminhões, a seguir listados:

1 - CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - AXOR 2041 LS/36 0719 - PLACA: QRD-2734 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2019 - RENAVAM: 01169901503 - CHASSI: 9BM958444KB119211

2 - CAMINHÃO - MERCEDES-BENZ - AXOR 2041 LS/36 0719 - PLACA: QRD-2744 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2019 - RENAVAM: 01171961879 - CHASSI: 9BM958434KB116722

3 - CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 1016/37 4971T - PLACA: RBE-7C21 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01249844018 - CHASSI: 9BM979076LB197440

4 - CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 1016/37 4971T - PLACA: RBE-5C37 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01249049323 - CHASSI: 9BM979076LB196528 5- CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 1016/37 4971T - PLACA: RBE-5C76 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01249064853 - CHASSI: 9BM979076LB197365

6 - CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 1016/37 4971T - PLACA: RBE-1E08 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01247194725 - CHASSI: 9BM979076LB19678

7 - CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 1016/37 4971T - PLACA: RBE-1D76 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01247189047 - CHASSI: 9BM979076LB196467

8 - CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 1016/37 4971T - PLACA: RBE-1D85 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01247183480 - CHASSI: 9BM979076LB196302

9 - CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 1016/37 4971T - PLACA: RBE-1A20 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01247175364 - CHASSI: 9BM979076LB196146

10 - CAMINHÃO - MERCEDES BENZ - ACCELO 1016/37 4971T - PLACA: RBE-5C45 - COR: BRANCO - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01249053428 - CHASSI: 9BM979076LB196911..

Tais caminhões foram alvos de medida de sequestro nos autos da ação penal n.º º 0003818-45.2022.8.08.0048, ajuizada em desfavor de João Gilberti Sartório, Juliana Vello Sartório, e Hudson Antônio de Araújo, imputando-lhes a prática de crimes de apropriação indébita tributária e lavagem de dinheiro.

Como se sabe, nos termos na forma dos artigos 125 e seguintes do CPP, o sequestro de bens nada mais é do que uma medida assecuratória que visa tornar indisponíveis bens do agente com escopo de viabilizar a indenização a vítima ou impossibilitar que o agente tenha lucro com a atividade criminosa.

Segundo o STJ, "A medida de sequestro deferida nos autos, a teor do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que são produtos ou proveitosos do crime, mostrando-se, assim, desnecessários qualquer discussão sobre o fato de os bens estarem ou não alienados e de terem sido adquiridos antes da prática delitiva" (RMS 29.854/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015). Na mesma linha, o AgRg no REsp 1.391.539/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021.)

Dito isso, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de João Gilberti Sartório, Juliana Vello Sartório, e Hudson Antônio de Araújo imputando-lhes a prática de crimes de apropriação indébita tributária e lavagem de dinheiro.

A pedido do Ministério Público, o Magistrado determinou o sequestro de bens imóveis, veículos, ativos financeiros e valores titularizados pelos réus, bem como por empresas nas quais figuram como sócios, entre eles os caminhões supracitados objeto de contratos de alienação fiduciária com o banco requerente.

As respectivas Cédulas de Crédito Bancário estão acostadas nos .ds. 5543204, 5543205, 5543206, 5543207, 5543208, 5543209, 5543211, 5543212, 5543213, 5543214, 5543216 e 5543217.

No entanto, a empresa contratante - de propriedade dos denunciados, sem justificativa, antes mesmo da medida de sequestro, deixou de honrar com a obrigação assumida nos referidos contratos, razão pela qual o requerente ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n.º 5020531-10.2022.8.08.0048 e distribuída à 2º Vara Cível de Serra.

Como se sabe, a alienação fiduciária nada mais do que um contrato de garantia de pagamento que se dá pela transferência da posse de um bem do devedor ao credor, no qual, durante o prazo de pagamento, a posse direta é conferida ao devedor, permanecendo propriedade com credor.

Sendo paga a dívida, a propriedade plena retorna para o devedor. Entretanto, se inadimplente, o credor retoma a coisa que juridicamente é sua, utilizando o preço obtido com a venda para satisfazer o valor que tem a receber e, havendo sobra, devolve-se ao devedor.

Diante da comprovação da inadimplência, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69, não há dúvidas de que os caminhões não pertencem à empresa contratante e, tampouco, aos denunciados e, sim, da instituição financeira, razão pela qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Serra deferiu ordem liminar de busca e apreensão dos bens (id. 5343185).

Tal decisão, contudo, não pode ser cumprida em sua integralidade, pois, como dito, os referidos bens encontram-se sequestrados por ordem do Juízo Criminal.

Portanto, os bens são de propriedade de terceiro de boa-fé, estranho aos autos criminais. Inclusive, o próprio contrato e a inadimplência se deram antes da medida assecuratória.

Sobre o tema, vejamos:

Comprovado que o terceiro adquiriu o bem imóvel sobre o qual recai o SEQUESTRO antes da efetivação da medida assecuratória, a título oneroso e de boa-fé, a manutenção do cancelamento da restrição é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0431.14.006555-5/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/06/2017, publicação da sumula em 26/06/2017)

Vale registrar, ainda, que o Ministério Público, titular da ação penal, encontra-se de acordo com a pretendida restituição.

Por todo exposto, tratando-se de negócio jurídico válido e não havendo indícios de má-fé, o melhor caminho a ser trilhado é o levantamento da restrição sobre os caminhões supracitados, uma vez que tratando-se de veículos que se encontram em pátio, a cada dia sofre depreciação e desvalorização de seu valor de mercado, resultando em sensível prejuízos ao banco requerente.

Isso porque, nos termos do Decreto Lei n.º 911/69, no caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

Como bem destacado pelo Parquet, o Juízo Criminal deve ser garantido com os eventuais valores a serem recebidos pelos denunciados relativos ao adimplemento parcial do contrato, após abatimento do preço de venda e despesas decorrentes.

Nesse sentido, vejamos precedente pátrios:

Apelação Criminal. Restituição de veículos. Operação Carga Prensada. Alienação Fiduciária. Propriedade da Instituição Financeira. Terceiro de boa-fé. Recurso provido. Uma vez comprovado nos autos que a instituição financeira é credora fiduciária do veículo objeto de sequestro, dotada de boa-fé, deve ser levantado o sequestro lançado sobre o bem. (TJRO - APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7005875-29.2022.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 16/05/2023

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO EGYPTO. SEQUESTRO DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO ORDENADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. A propriedade do bem financiado com garantia de alienação fiduciária somente se transfere ao devedor fiduciário ao fim e ao cabo do pagamento das parcelas. 2. O inadimplemento do pagamento das parcelas tem o condão de consolidar a propriedade ao credor fiduciário. 3. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver (art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pelo art. 101 da Lei nº 13.043/2014). 4. Aplicação ao caso dos autos da atual orientação jurisprudencial da Sétima Turma deste Tribunal, no sentido de deferir a restituição do bem à credora fiduciária, que deverá proceder à execução e depositar à disposição do juízo criminal o saldo remanescente após a alienação do bem e abatimento do saldo devedor do valor financiado. 5. Apelação desprovida. (TRF4, ACR 5064645-73.2019.4.04.7100, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 12/05/2021)

EMBARGOS DE TERCEIRO EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. DEC.-LEI Nº. 3.240/41. CONSTRIÇÃO DE AUTOMÓVEL. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ALHEIO À PRÁTICA CRIMINOSA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BEM. PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, DO CPP. EMBARGOS PROCEDENTES. Se os elementos de convicção colhidos durante a instrução probatória do processo incidental evidenciam que o embargante, credor fiduciário, não possui qualquer relação com a lide penal e que seu vínculo com o denunciado é estritamente negocial (além de muito anterior à prática criminosa), deve ser levantado o sequestro que pesa sobre o bem de propriedade do embargante, nos termos do art. 129, do CPP. (TJMT - 0102358-36.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 14/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em consonância com o voto do E. Relator voto pela procedência do pedido.